Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719359-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNEIDE SANTANA BEZERRA TRINDADE AGRAVADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA DESPACHO EDNEIDE SANTANA BEZERRA TRINDADE, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, interpôs agravo de instrumento da decisão (id. 123510811, autos originários), proferida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica no 0708696-73.2018.8.07.0004, suscitado por BRASIL TEMPER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA., visando desconsiderar a personalidade jurídica da empresa GAMA BOX COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, para alcançar bens de sua sócia Edneide Santana Bezerra Trindade. No entanto, a r. decisão agravada deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial estranha ao processo, conforme se verifica na parte dispositiva do decisum, in verbis: “DEFIRO o pedido formulado, para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa TOP CARNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME, permitindo que a constrição recaia sobre bens pertencente aos sócios :MARIA IVONEIDE SANTANA, inscrita no CPF/MF sob o no 112.767.201-06; e FRANCISCO ENEIDE SANTA BEZERRA, inscrita no CPF/MF sob o no919.258.941-34.” Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, esclareça a parte agravante o seu interesse recursal, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 27 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora